Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701105-69.2023.8.07.0009 RECORRENTE: CÍCERA NEIDE DA SILVA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suspensão indevida do fornecimento de energia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve responsabilidade da concessionária pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica; (ii) avaliar se o quantum indenizatório por danos morais fixado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, devendo ser prestado de forma contínua e eficiente, salvo hipóteses justificadas, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e a Resolução ANEEL n. 1.000/2021. 4. A suspensão do serviço na unidade consumidora da autora foi indevida, pois não havia inadimplência ou ordem de desligamento, não tendo a concessionária apresentado qualquer justificativa para o corte, o que caracteriza inobservância à legislação de regência (artigo 361, inciso I, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL). 5. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 5.1. Para a sua configuração, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais. Por essa razão, todos os fatos e circunstâncias presentes no caso devem ser levados em consideração para se verificar a ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 6. Nos termos do entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, a suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral in re ipsa, dispensando a prova de efetivo prejuízo. 7. Tendo em conta que a legislação e a jurisprudência não estabelecem requisitos objetivos para a aferição do quantum indenizatório, deve-se considerar, para tanto, as circunstâncias específicas do caso em análise, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessário observar, ainda, a função pedagógica da reparação, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00. Tese de julgamento: 1. A suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral in re ipsa. 2. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato ilícito e os efeitos concretos suportados pela parte prejudicada, sendo necessário levar em conta, ainda, a função pedagógica da reparação e a vedação ao enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o e 22; CPC, art. 85, §2o; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 361 e 362. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/6/2023; Acórdãos do TJDFT (0701764-12.2022.8.07.0010, 0709963-38.2022.8.07.0005) A recorrente pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse aspecto. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ, TJSP, TJPE e TJAM. Nas contrarrazões, a recorrida informa que recebe toda e qualquer intimação na pessoa do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE n° 21.714 e na OAB/DF n° 43.367 (ID 71201471 - pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Esta Corte Superior entende que “A falta de indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, pois a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). A propósito: “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, determino a observação à informação da parte recorrida no ID 71201471 - pág. 7. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025